Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738662-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MÉDICO LTDA AGRAVADO: JOANA DAMASCENO ANDRADE D E S P A C H O Verifica-se que não foi juntada aos autos cópia da petição inicial do agravo de instrumento. Desse modo, intime-se a agravante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator